Tribunal: TJSP
Processo: 1007150-45.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. Ação revisional de cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu alegando ausência de abusividade dos juros,

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. Ação revisional de cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu alegando ausência de abusividade dos juros, não havendo valores a ser restituídos. Recurso do autor insistindo na ocorrência de danos morais, restituição dobrada dos valores cobrados em excesso e na forma de restituição. A partir das interpretações da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, as instituições financeiras não se submetem ao limite da Lei de Usura, o que implica autorização para a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano e sem que isso, por si só, caracterize abusividade. Incide a Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal. O controle judicial da abusividade dos juros remuneratórios foi tratado no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009: "d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. Basta verificar que os juros remuneratórios aplicados foram de 13,00% ao mês e 333,45% ao ano, quando a taxa de juros para mesma modalidade de financiamento eram de 5,18% ao mês e 83,40% ao ano. Discrepância que superou vez e meia a taxa média de mercado para os contratos de empréstimo pessoal (modalidade não consignado). Análise, ainda, do custo do crédito e do risco de inadimplência que não justificavam aquela elevação da taxa praticada, no caso concreto. Precedentes da Turma julgadora. A taxa de juros do contrato será reduzida para a "taxa média de mercado"., restituindo-se o excesso (de forma dobrada). Alegação do réu rejeitada.

DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO REJEITADA. A situação de discussão contratual não atingiu a própria esfera de proteção extrapatrimonial da autora, ainda que ocorridos dissabores pela diferença de juros remuneratórios. Alegação da autora rejeitada.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DOBRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COBRANÇA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Uma vez declarada abusiva a cobrança taxa de juros remuneratórios, admite-se a repetição de indébito, de forma dobrada. Caracterização de cobrança de má-fé. Aplicação da jurisprudência do STJ e Precedentes desta Turma Julgadora. Pretensão da autora acolhida. Explicitando-se a forma de restituição.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. EXPEDIENTE USADO PELA PARTE AUTORA DE FRAGMENTAÇÃO DO LITÍGIO. PRÁTICA DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. MULTA PROCESSUAL. APLICAÇÃO. Reconhecimento de litigância predatória. Parte que promoveu desnecessariamente sete ações diferentes contra o mesmo banco réu, entre os dias 09 e 24 de abril de 2025. Duas delas que tem como objeto o mesmo contrato. Falta de cooperação da parte e do advogado, num expediente de fragmentação proposital de demandas, caracterizando-se "litigância predatória" ou "litigância abusiva", como objetivo único de multiplicação de reparações de danos morais e de verba honorária. Reconhecimento, de litigância de má-fé com imposição de multa processual de 5% do valor da causa (atualizado, desde o ajuizamento). Imposição, de ofício, de sanção processual ao autor por litigância de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão, em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.